Tribunal: TJDFT
Processo: 0703192-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703192-76.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: FILIPE SOUZA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor, BANCO VOTORANTIM S.A. nos autos da presente ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de FILIPE SOUZA DO NASCIMENTO. Por sentença (ID. 66089907), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em ID. 66090161, foi extinto o processo com fundamento no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, sem resolução do mérito. Em suas razões recursais (ID. 66090162), em suma, o autor apelante considera que a ausência de citação não configuraria inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sobretudo para fins de extinção sem mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; e alega que eventual inércia do recorrente apenas ensejaria a extinção do feito sem resolução de mérito no caso de abandono, cujos requisitos estão elencados no § 1o, do artigo 485 do CPC. Menciona que não houve a intimação pessoal do banco autor. Invoca os princípios da cooperação, primazia do mérito, razoável duração do processo, do aproveitamento dos atos processuais, economia, instrumentalidade e celeridade processual. Requer, ao final, que o presente apelo seja recebido em ambos os efeitos; e no mérito, seja dado o provimento para tornar sem efeito a sentença, retornando os autos a origem para regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (IDs. 66090163, 66090164). Sem contrarrazões. Brevemente relatado, decido. Da detida análise dos autos, verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, foram opostos embargos de declaração no Juízo de origem em ID.66090159; os quais foram julgados em ID. 66090161. Quanto ao ponto, verifica-se que houve duas intimações do autor sobre o julgamento supracitado: i) há o registro no Sistema Informatizado da 1a Instância que o autor foi intimado via “Representante: BANCO VONTORANTIM S.A. Expedição eletrônica (21/09/2024 08:03:39) MOISÉS BATISTA DE SOUZA registrou ciência em 23/09/2024 11:04:20 Prazo: 5 dias” com data limite prevista para “30/09/2024 23:59:59 (para manifestação)”; ii) outro registro no Sistema Informatizado da 1a Instância que o autor foi intimado via “Representante: BANCO VONTORANTIM S.A. Expedição eletrônica (01/10/2024 15:45:47) MOISÉS BATISTA DE SOUZA registrou ciência em 02/10/2024 10:24:24 Prazo: 15 dias” com data limite prevista para “23/10/2024 23:59:59 (para manifestação)”. - grifei. Ademais, oportuno consignar que o nome supracitado corresponde ao de advogado da parte autora constituído nos autos (ID. 66089870, pág. 4). Nesse quadro, percebe-se que a primeira expedição eletrônica consta a informação “Prazo: 5 dias”, enquanto a segunda expedição consta a informação “Prazo: 15 dias”. Ocorre que no caso em análise há que se ponderar que a primeira ciência sobre o Julgado dos embargos de declaração ocorreu em “23/09/2024”. Ou seja, essencialmente trata-se de sentença única, com regular intimação e indicação do conteúdo da parte dispositiva, não havendo que se falar em reabertura do prazo recursal em decorrência de uma segunda expedição eletrônica. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO ÂMBITO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). DESNECESSÁRIA A REPUBLICAÇÃO DE SENTENÇA. VALIDADE DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A eventual duplicidade de intimação das partes à publicação da sentença no âmbito do Diário de Justiça Eletrônico (DJe), por eventual equívoco da Secretaria Judicial, não torna necessária a republicação dessa decisão, muito menos a reabertura do prazo processual. II. Validade da primeira intimação (DJe) para fins de fixação do termo inicial do prazo recursal. III. Apelação apresentada intempestivamente: não observância de um dos requisitos de admissibilidade. IV. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1787383, 0713168-69.2022.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) - grifei. Com efeito, o art. 1.003, § 5.o, do CPC dispõe que: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...)” Logo, é cediço o prazo legal para eventual interposição do recurso de apelação. Assim, cabe a parte interessada interpor o referido recurso dentro do prazo estipulado por lei e, por consequência, não se mostra plausível qualquer fundamentação da parte recorrente no sentido de que haja vinculação em mera sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe . Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO RECURSAL. TERMO A QUO. CONTAGEM DO PRAZO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE A 20 DE JANEIRO. PJE. PRAZO SUGERIDO. MERA INDICAÇÃO SEM VINCULAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. (...) 3. A sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe não suprime a necessidade da parte interessada de interpor o recurso dentro do prazo estipulado por lei, pois é dever do advogado do recorrente zelar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual recomendação equivocada do sistema. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1914174, 0712570-80.2020.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024.) Neste cenário - considerando que o dia 23/09/2024 foi em uma segunda-feira, a contagem do prazo de 15 dias úteis, foi iniciada na data de 24/09/2024, terça-feira, e findou em 14/10/2024, uma segunda-feira - resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, interposto em 23/10/2024. Diante disso, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO do presente apelo. Intime-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora